Tribunal: TJDFT
Processo: 0704100-33.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704100-33.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN EMBARGADO: WALTOMIR ALVES DOS PASSOS, MARCOS ALBERTO ARAUJO TORREAO JUNIOR D E S P A C H O Vistos, etc., No despacho do ID 28694089 foi determinado a suspensão do feito face a interposição do IRDR no 19 que se encontra com o seguinte trâmite processual: IRDR 19 – Relatora Desembargadora Leila Arlanch:a) Admitido, unânime, na sessão de 01/03/2021.b) Determinada a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da questão acima delimitada, em 22/03/2021.c) Decisão pela suspensão do IRDR, proferida em 10/05/2022, até o julgamento do Recurso Especial 1881788/SP (Tema 1.118), com base nos artigos 976, §4o e 982, §3o do CPC (Decisão).d) O Tema 1.118/STJ foi julgado pelo STJ em 23/11/2022. Tese firmada: Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente. Acórdão de mérito publicado em 1o/12/2022.e) IRDR julgado prejudicado pelo Tema 1118 do STJ.AGUARDANDO DECURSO DE PRAZO RECURSO (prazo 19 de junho). Diante destas informações processuais manifestem as partes sobre o prosseguimento do feito no prazo de 15(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator